Tribunal: TCU
Processo: 018.501/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8903/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.501/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriany Stefany Aristides de Lima (CPF XXX.825.361-XX); Aldair Barbosa Sousa (CPF XXX.733.421-XX); Alessandra Cardoso de Souza Moreira (CPF XXX.593.721-XX); Arnaldo Lima dos Santos (CPF XXX.177.001-XX); Claudio da Silva (CPF XXX.708.101-XX); Fabio Pereira de Souza (CPF XXX.447.321-XX); Gilmar Alves Costa (CPF XXX.273.831-XX); Giovani Sosa Pereira (CPF XXX.321.131-XX); Valter Fabio de Oliveira (CPF XXX.836.101-XX) e Vera Lucia Martins Miranda (CPF XXX.093.051-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.